Tribunal: TCU
Processo: 037.735/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12623/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.735/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Joao Vitor Rosa Medrade (XXX.832.281-XX); Keiko Firayama da Silva (XXX.391.841-XX); Luzelita Dimas de Andrade (XXX.398.041-XX); Maria das Gracas Borges (XXX.537.631-XX); Renilda Maria da Silva (XXX.169.981-XX); Rosa Divina de Medrade (XXX.611.021-XX); Vitor Araujo da Cruz Silva (XXX.759.131-XX); Zeile da Mota Crispim (XXX.421.451-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.